Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-57.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003082-57.2020.8.14.0136

APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. RÉU QUE JÁ GOZA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE QUE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1.

Não assisti razão o pleito do réu de recorrer em liberdade, quando na sentença já foi conferido ao apelante o direito de responder o processo em liberdade.

2.

É incabível a redução da pena-base abaixo do limite mínimo previsto no tipo penal, em obediência ao princípio da legalidade (art. 59, II, do Código Penal).

3.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, qual seja, o juízo das execuções.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003082-57.2020.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA
, por intermédio de seus advogados constituídos, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena total de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 147, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Ameaça no contexto de violência doméstica).

A exordial acusatória relata que:

(...)
Consta nos autos do Inquérito Policial que, desde o início do ano, EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA, ameaça de forma dolosa e incessantemente a Sra. Glenda de Souza Farias, sua ex-companheira, de morte
. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 147, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Ameaça no contexto de violência doméstica).

Após instrução regular do feito, em 28/07/2022, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 147, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Ameaça no contexto de violência doméstica).

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer: (i) Direito de recorrer em liberdade; (ii) Reforma da dosimetria da pena; (iii) Justiça Gratuita.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, entendo não assistir razão tal pleito do recorrente, tendo em vista que ao longo de todo caderno processual o réu esteve em liberdade e, na sentença, foi conferido ao apelante o direito de responder o processo em liberdade, logo, não prospera tal pedido constante no recurso.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Outra solicitação que não merece acolhimento é o da reforma da dosimetria da pena, haja vista que o réu foi condenado na pena mínima constante no tipo penal.

Observa-se que o réu foi condenado como incurso na infração penal do art. 147, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Ameaça no contexto de violência doméstica).

A sanção para tal delito varia de um a seis meses de detenção, ou multa, conforme transcrito abaixo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A defesa em seu pleito requer que o Tribunal reveja a pena, observando os ditames do art. 59 do CPB, que diz respeito as circunstâncias judiciais que levam a pena base na primeira fase da dosimetria da pena.

Ocorre que o magistrado sentenciante não valorou negativamente qualquer vetor descrito na referida norma e por essa razão sancionou a pena base no mínimo legal, o que se repetiu nas demais fases, por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, tão pouco causas de aumento ou diminuição.

Desta maneira não há o que reformar, haja vista que a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, ainda que observados os parâmetros trazidos pelo recorrente.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial de nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível a redução da pena-base abaixo do limite mínimo previsto no tipo penal, em obediência ao princípio da legalidade (art. 59, II, do Código Penal). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00055931420178140401, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS ACOLHIMENTO. MÉRITO: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ tem caminhado no sentido de que, se o desejo de recorrer foi manifestado no prazo legal, não há razão para o não conhecimento das razões extemporâneas, pelo que há que se conhecer do recurso. 2. A questão posta nos autos é matéria pacificada pelos Tribunais, no sentido de que, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, não há como o julgador reduzi-la de tal sorte a que a reprimenda inicial se mantenha num patamar abaixo da pena mínima cominada ao delito. 3. Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00152046120008140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/06/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 09/06/2014).

3.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos exposto acima.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024